Tribunal: STF
Processo: RE 1328218
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VERBAS DO FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DA PARCELA INCONTROVERSA EM FAVOR DO MUNICÍPIO COM ORDEM DE BLOQUEIO. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DO VALOR E AO DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE PRECATÓRIO.
    1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, no Processo nº 0802844-42.2015.4.05.8000 (cumprimento provisório de sentença), determinou "a expedição de precatório do valor incontroverso constante do parecer técnico do NECAP (Id. 4058000.1226483 - Embargos à Execução nº 0803329-08.2016.4.05.8000), no valor de R$18.593.781,09 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e um reais e nove centavos), atualizados para julho de 2015, com ordem de bloqueio de pagamento".
    2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado quanto à possibilidade de expedição de requisição de pagamento, em sede de execução de sentença contra Fazenda Pública, no tocante à parcela incontroversa.
    3. O cerne do presente recurso consiste em verificar se a UNIÃO, de fato, reconheceu como incontroverso o montante de R$18.593.781,09 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e um reais e nove centavos), bem como a parcela (destaque no precatório) relativa aos honorários advocatícios contratuais.
    4. Inicialmente, constata-se que a UNIÃO, nos Embargos à Execução nº 0803329-08.2016.4.05.8000, sustentou, com base no Parecer Técnico nº 2843/2016 do Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias (NECAP), a ocorrência de excesso de execução, atacando os critérios utilizados no cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios. Defendeu ainda, nos referidos embargos à execução, a impossibilidade de destaque dos honorários contratuais no precatório e a necessidade de aplicação (vinculação) do valor objeto do precatório na manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da Educação (art. 60 do ADCT, redação dada pelas Emendas Constitucionais (ECs) nº 14/1996 e 56/2006; Leis nºs 9.424/1996 e 11.494/2007).
    5. Ressalte-se, por sua vez, que o citado parecer técnico apontou como devida a importância de R$18.593.781,09 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e um reais e nove centavos) - atualizada até julho/2015.
    6. Desse modo, tal montante consubstancia o valor incontroverso devido ao MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL. Tanto é assim que a UNIÃO, quando de sua manifestação sobre o pedido de expedição de precatório de parcela incontroversa e de destaque dos honorários advocatícios contratuais, afirmou que não se opunha a expedição da requisição de valores incontroversos constantes do parecer técnico em referência, ressalvando, expressamente, que não poderiam ser destacados os honorários advocatícios e que a verba deveria ser destinada exclusivamente no desenvolvimento da Educação, nos termos das considerações elencadas nos respectivos embargos à execução.
    7. Saliente-se que, na sentença dos embargos à execução, o pedido da UNIÃO foi julgado parcialmente procedente tão somente para "impedir o destaque de percentual do valor devido nos autos para pagamento de honorários advocatícios contratuais, determinando, ainda, a vinculação dos recursos oriundos da presente execução à conta do FUNDEF, atual FUNDEB, destinando-os à educação", tendo sido homologados os cálculos apresentados pela parte exequente [R$21.681.142,45 (vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), atualizados para julho de 2015]. Em decorrência, houve a interposição de apelação por ambas as partes, as quais tiveram provimento negado. Por sua vez, os embargos de declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL e pela UNIÃO também foram improvidos, encontrando-se o feito atualmente na fase "controlar prazos", ou seja, ainda não houve trânsito em julgado.
    8. Nessa linha, deve ser mantida a expedição do precatório do valor incontroverso constante do parecer técnico do NECAP, na importância de R$18.593.781,09 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e um reais e nove centavos), atualizados para julho de 2015, em favor do MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, com ordem de bloqueio de pagamento, pois persiste controvérsia quanto à destinação (vinculação) dos valores e à possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais.
    9. Precedentes do STJ e desta Corte Regional: AgRg no ExeMS9222/DF (Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior) e 08059508220174050000 AG/SE (Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho).
    10. Agravo de instrumento improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT; e 5º, XXXVI; 133 e 205 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nessa linha, tenho que deve ser mantida a expedição do precatório do valor incontroverso constante do parecer técnico do NECAP, na importância de R$18.593.781,09 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e um reais e nove centavos), atualizados para julho de 2015, em favor do MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, com ordem de bloqueio de pagamento, pois persiste controvérsia quanto à destinação (vinculação) dos valores e à possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente